Tribunal: TJDFT
Processo: 0713855-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL. QUÓRUM QUALIFICADO. PREVISÃO DE MULTA. TAXATIVIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTEÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A controvérsia recursal cinge-se à anulação de multa condominial aplicada ao autor/recorrente por deixar animais nas áreas comuns do condomínio, com respectiva repetição do indébito, bem como à indenização por dano moral.
2. Prescreve o art. 1.352 do Código Civil: “salvo quando exigido quorum especial, as deliberações da assembléia serão tomadas, em primeira convocação, por maioria de votos dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações ideais”. (Negritado).
3. Por seu turno, dispõe a Convenção Condominial, em sua cláusula décima primeira (ID 15330474 – p. 7): “as decisões relativas à modificação da Convenção, do Regimento Interno, as que digam respeito às partes comuns e as pertinentes à destituição do síndico, somente poderão ser tomadas pelo voto de 2/3 (dois terços), no mínimo, da totalidade das frações ideais dos condôminos e quanto às modificações desta Convenção ficam ressalvados os casos em que exige unanimidade de todos os condôminos.” (Negritado).
4. Ao exame dos autos, verifica-se que as assembleias Gerais de ID 15330483 – p. 5/6 e 15330485 – p. 10/11, as quais trataram do uso da área comum, especificamente quanto à proibição da presença de animais, não observaram o quórum mínimo para tanto, decorrendo disso sua irregularidade, inábil a produzir os efeitos pretendidos. Com efeito, a razão de quórum qualificado para as questões afetas ao uso das áreas comuns justifica-se, exatamente, pelo interesse de todos os condôminos na matéria, atingindo suas esferas privadas em relação ao uso de seu patrimônio indireto. Ademais, consigno que o Regimento Interno do Condomínio, embora proíba a permanência de animais nas áreas comuns, apenas prevê, como penalização, a retirada do animal do condomínio, sem aplicação de multa (ID 15330475 – p. 7). Ainda que assim não fosse, as referidas Assembleias também não fixaram qualquer multa concernente ao trânsito de animais nas áreas comuns, apenas há a previsão de multa para a conduta de não recolhimento dos dejetos dos animais. Decerto, a previsão de uma sanção deve ser clara e taxativa, sem margem a subjetividades, o que não se nota no particular.
5. Dessa feita, a nulidade da multa sob exame é medida de ordem, devendo ser restituído ao autor/recorrente o valor desembolsado. Devolução simples, pois a cobrança baseava-se em norma tida como regular à época.
6. A situação fática em relevo não importa ofensa a direitos de personalidade do autor/recorrente, não lhe sendo devida indenização por dano moral, porquanto a multa, de certa forma, foi aplicada com fundamento em disposição de ata de Assembleia Geral do Condomínio.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para declarar a nulidade de multa e condenar o réu/recorrido à restituição de R$ 400,00, corrigidos pelo INPC, desde o desembolso, e acrescidos de juros legais, desde a citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.